Tribunal: TJMT
Processo: 1029787-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029787-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LAZARON - CPF: 549.234.769-15 (EMBARGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (EMBARGANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a competência do Juízo de Tapurah/MT para processar ação de origem. A embargante alegou omissão no julgado, por ausência de intimação de seus procuradores para apresentação de contraminuta, com fundamento na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte embargante para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento configura omissão no julgado e acarreta nulidade do acórdão, diante da alegada inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

A certidão emitida pela Secretaria da Câmara atestou o regular decurso do prazo legal para apresentação de contraminuta, conferindo presunção de validade ao ato processual.

A embargante, por ser pessoa jurídica com CNPJ ativo, está sujeita à obrigatoriedade do Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução CNJ no 455/2022, sendo válida a intimação realizada por meio do DJEN, conforme adotado pelo TJMT por meio da Resolução TJMT/OE no 05/2022.

Constatou-se, ainda, que houve acesso prévio aos autos por procuradora da parte embargante, antes do julgamento colegiado, o que reforça a presunção de ciência dos atos processuais.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a ser reconhecida nem omissão a ser sanada no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão no julgado nem nulidade do acórdão a ausência de intimação para contraminuta quando certificado o transcurso regular do prazo legal, especialmente em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao Domicílio Judicial Eletrônico. 2. A presunção de validade do ato processual somente cede diante de prova inequívoca de falha ou prejuízo concreto à parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 224, § 2o, e 1.022; Resolução CNJ no 455/2022, art. 14; Resolução TJMT/OE no 05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cofco International Brasil S.A., em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
José Luiz Lazaron
, reconhecendo a competência do Juízo de Tapurah/MT para processamento da ação de origem.

Alega a embargante omissão do julgado quanto à ausência de intimação de seus patronos legalmente constituídos para apresentação de contraminuta, apesar de pedido expresso nos autos, o que teria acarretado nulidade do acórdão por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, assim, a anulação do acórdão embargado, com reabertura do prazo para contraminuta e desconstituição da certidão de trânsito em julgado.

Nas contrarrazões de id. 341554853, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A alegação de nulidade do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento encontra óbice na certidão lavrada nos autos pela Secretaria da Câmara, que atestou o regular decurso do prazo legal para a apresentação das contrarrazões pela ora embargante, conforme consta no id. 320633894, confira:

Tal informação confere presunção de regularidade ao ato processual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique falha no sistema ou prejuízo efetivo à parte.

Ressalte-se, ainda, que a parte embargante, Cofco International Brasil S.A., é pessoa jurídica de direito privado, sujeita à regulamentação estabelecida pela Resolução CNJ no 455/2022, que institui o uso obrigatório do Domicílio Judicial Eletrônico como meio oficial de comunicação processual para empresas.

Nos termos do art. 14 da referida norma, toda pessoa jurídica com inscrição ativa no CNPJ deverá manter cadastro atualizado no Domicílio Judicial Eletrônico, sendo este o canal oficial para comunicações judiciais, com eficácia plena para fins de intimação, salvo nas hipóteses legais de intimação pessoal.

Nesse contexto, a ciência da interposição do agravo e demais atos processuais mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) (cuja adoção pelo TJMT foi consolidada pela Resolução TJMT/OE no 05/2022) presume-se válida e eficaz, inclusive para fins de contagem de prazo (art. 224, §2o, do CPC).

Além disso, conforme destacado pelo embargado, verifica-se que a advogada da parte embargante, Dra. Nancy Gombossy de Melo Franco, teve acesso aos autos em 13.10.2025, ou seja, antes mesmo do julgamento colegiado que ocorreu em 29.10.2025, contudo, somente após essa data veio através dos presentes aclaratórios alegar a nulidade em questão, confira:

Assim, a existência de domicílio eletrônico ativo e a ausência de impugnação tempestiva à regularidade da intimação afastam a alegação de nulidade, sobretudo quando inexiste comprovação de prejuízo concreto à parte.

Dessa forma, inexistente omissão ou vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026